Tribunal: STF
Processo: ARE 1369800
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado (eDOC 9, pp. 1-2):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORA CONTRATADA ANTES DO ADVENTO DA CF/88 SEM CONCURSO PÚBLICO E EFETIVADA PELA EMENDA CONSTITUCIONALESTADUAL Nº. 38/2005. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DO ACRE AO PAGAMENTO DA VERBA PLEITEADA. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SUSTENTA PERDA DA EFETIVIDADE NO CARGO EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA ADI 3.609/AC. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ALCANÇADOS APÓS O PRAZO FIXADO PELA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL UNIFORMIZADO NO ÂMBITO DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DOACRE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto por ESTADO DO ACRE em face da Sentença das fls. 197/238, que julgou procedentes os pedidos formulados por CÉSAR LUIZ DACOSTA, condenando o Recorrente na obrigação de pagar o valor de R$ 47.822,70 (-), após ao trânsito em julgado, concernente ao "Abono de Permanência", de forma retroativa, pelo período de 10.04.2015 a 08.02.2019, valores totais que somente poderão ser liquidados na fase de "cumprimento de sentença".



    2. Argumenta o Recorrente em suas razões das fls. 242/265 que o julgado objurgado merece reforma, pois na sua visão entende que o abono de permanência constitucional é benefício exclusivo dos servidores efetivos, classe da qual o Reclamante não faz parte, uma vez que perdeu a condição de servidor efetivo por ocasião da decisão vazada no bojo da ADI 3.609/AC, com efeitos modulados até a data de 19/02/2015. Com tais argumentos,requesta pela reforma a fim de que seja julgado totalmente improcedente a ação.



    3. Contrarrazões (fls. 270/278), pela manutenção da sentença.É o breve relatório. Passo à fundamentação.



    4. A sentença não merece reforma.



    5. O Reclamante ingressou nos quadros do Estado do Acre como servidor público em10.04.1985, sem concurso público, ocupando o cargo de Agente de Polícia, e atualmente está aposentado, situação ocorrida em 08.02.2019. Dessa forma, em 10.04.2015, o reclamante completou 30 anos de tempo de exercício, sendo o último cargo de natureza estritamente policial, e visto ser o reclamante do gênero masculino, cumpriu assim o requisito para aposentadoria voluntária, previsto da LCF nº 51/85 e suas alterações, bem como na LCE nº 293/14, promulgada pelo Estado do Acre, em atenção à consolidação jurisprudencial do STF sobre a recepção e aplicação da LCF nº 51/85.



    6. Desta feita, o Reclamante em 10.04.2015, passou a ter direito ao abono de permanência,posto que seguiu o seu mister até 08.02.2019, data em que passou para a inatividade,conforme se extrai da Portaria nº 53, de 8 de fevereiro de 2019, passada pelo Presidente do segundo Reclamado e constante cópia integral do processo de aposentadoria, anexado à inicial.



    7. Desta feita, acertada é a sentença que condenou o Recorrente ao pagamento do abono de permanência ao servidor, afastando o argumento levantado pelo Estado do Acre de perda da efetividade em razão dos efeitos da ADI 3.609/AC, tese que não se tem acolhido nos julgamentos proferidos nesta Turma Recursal, cujo entendimento, inclusive, recentemente foi uniformizado no âmbito dos Juizados Especiais do Estado do Acre, com aprovação de enunciado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, verbis: 



    TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INCIDENTE.SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DIREITO AORECEBIMENTOCONFERIDOAOSERVIDORPÚBLICOCONTRATADO DE FORMA PRECÁRIA E DEPOIS EFETIVADO,TENDO CUMPRIDO O TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA,NO PERÍODO EM QUE PERMANECER NA ATIVA, EM SEENCAIXANDO NA SITUAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONALESTADUAL Nº 38. INCIDENTE ACOLHIDO. APROVAÇÃO DEENUNCIADO. (Relator (a): José Augusto Cunha Fontes da Silva; Comarca: Rio Branco- Juizados Especiais;Número do Processo:1000006-06.2018.8.01.8004; Órgão julgador: Turma de Uniformização de Jurisprudências; Data do julgamento: 04/12/2019; Data de registro:04/03/2020)." (destaquei)



    8. Ante o exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso do Reclamado para manter a sentença por seus próprios fundamentos, com os acréscimos deste voto.9. Sem custas em razão da isenção estabelecida no art. 1.007, §1º, do CPC c/c Lei Estadual1.422/2001. 



    Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 37, II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 14, p. 11):



     “ (...) a Turma Recursal jamais poderia ter mantido a sentença que julgou procedente o pleito autoral, uma vez que sem o necessário atributo da efetividade (o qual não foi afirmado nem negado segundo o acórdão que apreciou os embargos declaratórios), a recorrida não pode se arvorar do PCCR específico dos servidores da educação e buscar a concessão de mais vantagens, especialmente a progressão para referência superior, sob pena de expressa afronta ao art. 37, II, Da Constituição Federal (servidor não aprovado em concurso público) e, sobretudo, de desrespeito ao acórdão prolatado na ADI nº 3.609-AC pelo STF.”



    O Presidente da 1ª Turma Recursal do TJAC inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa é meramente reflexa, além da incidência do óbice da Súmula 282 do STF (eDOC 17).



    Em 8.3.2022, a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso ante a aplicação da súmula 279, além de entender pela necessidade de análise de legislação infraconstitucional (eDOC 22).



    O Estado do Acre interpôs agravo regimental arguindo ofensa direta à CF, bem como inaplicabilidade da súmula 279 (eDOC 24).



    O Presidente reconsiderou a decisão e julgou prejudicado o agravo interno (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos (eDOC 9, pp. 1-2):



    “5. O Reclamante ingressou nos quadros do Estado do Acre como servidor público em10.04.1985, sem concurso público, ocupando o cargo de Agente de Polícia, e atualmente está aposentado, situação ocorrida em 08.02.2019. Dessa forma, em 10.04.2015, o reclamante completou 30 anos de tempo de exercício, sendo o último cargo de natureza estritamente policial, e visto ser o reclamante do gênero masculino, cumpriu assim o requisito para aposentadoria voluntária, previsto da LCF nº 51/85 e suas alterações, bem como na LCE nº 293/14, promulgada pelo Estado do Acre, em atenção à consolidação jurisprudencial do STF sobre a recepção e aplicação da LCF nº 51/85.



    6. Desta feita, o Reclamante em 10.04.2015, passou a ter direito ao abono de permanência,posto que seguiu o seu mister até 08.02.2019, data em que passou para a inatividade,conforme se extrai da Portaria nº 53, de 8 de fevereiro de 2019, passada pelo Presidente do segundo Reclamado e constante cópia integral do processo de aposentadoria, anexado à inicial.



    7. Desta feita, acertada é a sentença que condenou o Recorrente ao pagamento do abono de permanência ao servidor, afastando o argumento levantado pelo Estado do Acre de perda da efetividade em razão dos efeitos da ADI 3.609/AC, tese que não se tem acolhido nos julgamentos proferidos nesta Turma Recursal, cujo entendimento, inclusive, recentemente foi uniformizado no âmbito dos Juizados Especiais do Estado do Acre, com aprovação de enunciado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, verbis: 



    TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INCIDENTE.SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DIREITO AO RECEBIMENTO CONFERIDO AO SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO DE FORMA PRECÁRIA E DEPOIS EFETIVADO,TENDO CUMPRIDO O TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA, NO PERÍODO EM QUE PERMANECER NA ATIVA, EM SE ENCAIXANDO NA SITUAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONALESTADUAL Nº 38. INCIDENTE ACOLHIDO. APROVAÇÃO DEENUNCIADO. (Relator (a): José Augusto Cunha Fontes da Silva; Comarca:Rio Branco- Juizados Especiais; Número do Processo:1000006-06.2018.8.01.8004; Órgão julgador: Turma de Uniformização de Jurisprudências; Data do julgamento: 04/12/2019; Data de registro:04/03/2020)."



    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observo que a controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.609, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, e que restou assim ementada: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” 



    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que conferiu direito ao pagamento de abano permanência – direito reservado aos servidores efetivos –, a servidor contratado sem concurso público, ao passo que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que vantagem inerente ao cargo efetivo é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. Nesse sentido, os recentes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 doADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.



    II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.238.618-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – INVESTIDURA EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.234.740-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).



     Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão da autora, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF 



    Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente